Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PARCELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO DO PRODUTO (SACAS DE SOJA). INDEXADOR POR COMMODITIES. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (cobrança de contrato de compra e venda de imóvel rural), julgou improcedente o pedido de cobrança da segunda parcela do imóvel vendido, que previa atualização do valor equivalente a cotação do mercado de 25.714 sacas de soja.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a incidência da correção monetária pela variação do preço mínimo do produto nos contratos de financiamento rural firmados após a entrada em vigor da Lei 8.880/94.
3. Na hipótese vertente, além de no contrato não constar expressamente que a correção monetária deveria ocorrer pela variação do preço mínimo do produto (no caso, em sacas de soja), o autor não demonstrou tratar de instituição ou agente financeiro integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural, e nem o contrato diz respeito a mútuo ou empréstimo de crédito rural para se fixar a opção do pagamento do débito por meio de moeda corrente ou em equivalentes unidades de produto agropecuário.
4. A correção monetária, ou atualização monetária, é o processo pelo qual um certo montante é corrigido de acordo com um certo índice para repor a desvalorização do dinheiro no período, de modo que a equivalência do valor da parcela em commodities (saca de soja), não pode ser presumida como índice indexador de correção monetária, para recuperação da inflação, como pretende o autor, até mesmo por conta da sua volatidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.